Tribunal: TJBA
Processo: 8149070-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149070-39.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIOLA DE ALCANTARA FRANCO Advogado(s): OSCAR BERWANGER BOHRER, PEDRO BOHRER AMARAL APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros Advogado(s):LUCIANA GOULART PENTEADO, MARCELO MATTOSO FERREIRA, FABIO RIVELLI, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROPRIEDADE INTELECTUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.). ATIVIDADE DE MERO MARKETPLACE. MANUTENÇÃO. MÉRITO. JOGO ELETRÔNICO COMPETITIVO (FREE FIRE). BANIMENTO PERMANENTE DE CONTA POR VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. USO DE PROGRAMA MALICIOSO (HACK). LEGITIMIDADE DA EXCLUSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PLEITO, EXIGINDO CONTRAPROVA FÁTICA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÕES DA RECORRENTE INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR OS ROBUSTOS INDÍCIOS DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA GARENA PARA PRESERVAÇÃO DA ISONOMIA E INTEGRIDADE DA PLATAFORMA (CDC, ART. 14, § 3º, II). INDEFERIMENTO DA EXIBIÇÃO DE CÓDIGO-FONTE. PROTEÇÃO DO SEGREDO INDUSTRIAL E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (LGPD, ART. 20, § 1º). DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE PREMIAÇÃO E PERDA DE STATUS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. BENS VIRTUAIS. CARÁTER DE LICENÇA DE USO NÃO REEMBOLSÁVEL EM CASO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E INTEGRALMENTE NÃO PROVIDA. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por FABIOLA DE ALCANTARA FRANCO contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Google Brasil Internet Ltda. e julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Ré Garena Agenciamento de Negócios Ltda. A Apelante buscou reverter o banimento permanente de sua conta no jogo eletrônico "Free Fire" (ID 220735704), aplicada sob a alegação de uso de software malicioso (hack) em violação aos Termos de Uso. O pleito contemplava a reativação da conta, indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00, e pedidos subsidiários de ressarcimento ou transferência dos bens virtuais, sob a tese central de que a Garena não logrou comprovar a infração imputada, mesmo com a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão A controvérsia recursal resume-se na análise da legalidade do banimento da conta da Apelante pela Garena, a suficiência das provas e indícios de fraude apresentados pela Ré para justificar a penalidade máxima em face da inversão do ônus da prova, a legitimidade da recusa na exibição do código-fonte do sistema de detecção, e a consequente configuração dos danos morais e materiais postulados, incluindo o alegado enriquecimento ilícito da Recorrida. III. Razões de decidir O ponto central da divergência reside na distribuição e no cumprimento do ônus probatório, e na interpretação da conduta da Garena: se abusiva (como alega a Apelante) ou se amparada pelo exercício regular de direito (como defende a Apelada). A Apelante insiste que a mera alegação da Garena sobre a infração, sem a produção de perícia específica nestes autos ou o fornecimento do código-fonte, não é suficiente para elidir o ônus probatório invertido e, por conseguinte, deve prevalecer a versão da consumidora. A Garena, em contrapartida, demonstrou indícios técnicos (detecção de hack em 73 partidas, ID 85539902) e indícios comportamentais (25 denúncias de outros jogadores, ID 85539902), suficientes para caracterizar a infração às regras de uso. A decisão de primeiro grau baseou-se justamente na ausência de contraprova mínima por parte da Apelante, que declinou da produção da perícia técnica necessária para desconstituir tais indícios. Embora a inversão do ônus da prova proteja o consumidor, a recusa do único meio técnico capaz de provar a alegação de licitude do uso do aplicativo (submetendo o dispositivo ou os dados da conta à perícia, como oferecido reiteradamente pela Garena) enfraquece o direito invocado, visto que a Apelante se limitou a alegações genéricas e a juntada de prova emprestada irrelevante. Conclui-se que o banimento se deu em exercício regular de direito, sendo lícito, porquanto respaldado nos Termos de Uso aceitos pela Apelante e corroborado por elementos indiciários não desconstituídos de maneira eficaz em juízo. A conduta da Apelada, nesse aspecto, visa apenas garantir a higidez e a isonomia de seu produto perante a coletividade de usuários que aderem às regras de forma honesta. A improcedência do pedido de reativação da conta implica, por via de consequência, a improcedência dos pleitos indenizatórios por danos morais e materiais, dado o colapso do nexo de causalidade: a responsabilidade é afastada pela culpa exclusiva da consumidora na origem do banimento. Em tópico separado, analisa-se a legalidade do indeferimento do acesso ao Código-Fonte, cujos fundamentos de proteção ao segredo industrial são mantidos, e a refutação da tese de enriquecimento ilícito e a natureza jurídica dos bens virtuais. Configura comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium) a parte arguir ausência de prova pericial quando ela mesma, de forma expressa (ID 85539922), considerou preclusa a oportunidade de realizar a perícia nos servidores da empresa, prova esta que se mostrava como o único meio eficaz de comprovar sua tese. A inversão do ônus da prova (ID 85539962) não isenta o consumidor de colaborar com o esclarecimento dos fatos. Ao se omitir na produção da contraprova técnica que lhe era crucial e estava a seu dispor, a Apelante atraiu para si as consequências de não ter desconstituído a prova apresentada pela parte ré. IV. Dispositivo e tese Apelação Cível conhecida e não provida. Teses de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor (CDC, art. 6º, VIII) não transforma o ônus da prova da parte ré em 'prova diabólica' nem exime o consumidor da produção de prova mínima de seu direito, notadamente quando há fortes indícios de fraude e a única prova técnica capaz de desconstituí-los é recusada pela parte consumidora. 2. A recusa do consumidor em participar da produção de prova pericial técnica, essencial ao deslinde do feito e por ele mesmo requerida, enfraquece a alegação de cerceamento de defesa e legitima a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária. 3. A revelação do Código-Fonte de sistemas de detecção de fraude configura afronta ao segredo comercial e industrial, nos termos do art. 20, § 1º, da LGPD e da Lei 9.609/98, o que legitima a recusa da administradora do jogo em sua exibição nos autos públicos. 4. O banimento de conta de jogo eletrônico por comprovada violação dos Termos de Uso constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar moral ou materialmente, sendo os bens virtuais dotados de natureza de licença de uso temporário, e não propriedade plena." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, II); Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 20, § 1º); Lei nº 9.609/1998 (Lei do Software); Lei nº 9.610/1998; CPC/2015 (arts. 372, 373). Jurisprudência relevante citada:TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8024114-46.2023.8.05.0000; TJ-AL AP 0714367-56.2020.8.02.0001; TJ-MG AP 5001036-21.2020.8.13.0400); TJ-RS AP 5002420-72.2021.8.21.0008) e TJ-MS AP 0815908-22.2021.8.12.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, na Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante FABIOLA DE ALCANTARA FRANCO e Apelados GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO de forma integral, nos termos do voto do Relator. Remessa de cópias dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ao Ministério Público (MP/BA), ante a alegação de captação indevida de clientes. Sala das Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07